Tribunal: TJDFT
Processo: 0737988-67.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO. PODER DEVER DE AUTOTUTELA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade do ato que transferiu o autor de ofício para a reserva remunerada. Recurso do autor visando à procedência do pedido.
2 – Nulidade de ato administrativo. Transferência de militar de ofício para a reserva remunerada. Cota compulsória prevista no art. 8o. da Lei 11.134/2005 e art. 92 da Lei no 7.289/1984. Transferência para a reserva remunerada com fundamento no art. 50, inciso III e 92, XII da Lei n. 7.289/1984 (ID13842666). Não se aplica ao presente caso o disposto no art. 108 da Lei 12.086/2009, que estabelece requisitos cumulativos de tempo de serviço e de permanência em posto ou graduação para a transferência do militar de ofício para a reserva remunerada (esta se dá quando o militar atinge a idade-limite de permanência em atividade no posto ou graduação). A transferência para a reserva remunerada ocorreu por ter sido o militar abrangido pela cota compulsória, estabelecida no art. 8o do Decreto Distrital 26.465/2005. Neste processo, o autor não demonstrou ter sido preterido, nem que foram inobservados os requisitos normativos para a reserva, de modo que é descabida a anulação do ato administrativo que incluiu o autor na reserva remunerada pela cota compulsória. Precedentes (Acórdão 993224, 07314922720158070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, TERCEIRA TURMA RECURSAL).
3 – Prejuízo e preterição. O autor pretende ter anulado ato administrativo que o transferiu de ofício para a reserva remunerada, com a finalidade de obter uma promoção para a graduação de Segundo Tenente em decorrência de suposto prejuízo sofrido pela suspensão de promoções em razão da Decisão n. 4216/2013 do órgão de controle – Tribunal de Contas do Distrito Federal. Entretanto, previamente ao ato que o transferiu de ofício para a reserva remunerada, houve alteração da interpretação do órgão de controle e foi proferida nova decisão (2465/2014), de forma que foram retomadas as promoções anteriormente suspensas. Com base nas decisões mencionadas acima, o próprio Tribunal de Contas proferiu nova decisão (2112/2019) e tornou regulares os atos administrativos que corrigiram os possíveis prejuízos e preterições acarretados aos bombeiros-militares (ID.13842702).
4 – Autotutela. Poder-dever da Administração. A Administração Pública tem o poder-dever, no exercício da autotutela, de anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público. O documento de ID. 13842705 demonstra que o autor obteve, por unanimidade junto à Comissão de Promoções de Oficiais BM, decisão que deferiu o requerimento do autor de correção com promoções em ressarcimento de preterição acarretadas em decorrência da aplicação da decisão 4216/2013 do TCDF. Embora o autor não tenha alcançado, nos limites estritos do presente processo, a anulação do ato, a via administrativa, com outros fundamentos, não se encontra obstada. Sentença que se confirma.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em face do valor alto da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
L